Tribunal: TJDFT
Processo: 0711458-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR. UNIÃO ESTÁVEL. AFASTAMENTO DO LAR. MEDIDA PROTETIVA. JUSTO MOTIVO. ESBULHO. NÃO COMPROVAÇÃO. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A ação de reintegração de posse, com fundamento nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, tem por escopo reverter a situação do legítimo possuidor do bem que, sendo vítima de esbulho praticado por terceiro, vem a perder, injustamente, a posse até então exercida.
2. A restituição da coisa somente será devida quando o autor da pretensão possessória demonstra, inequivocamente, a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data de seu início, e a perda da posse (art. 561 do CPC).
3. O deferimento da liminar em ação possessória depende da inequívoca comprovação do esbulho. Precedentes.
4. No caso concreto, considerando as especiais circunstâncias da permanência da agravada no imóvel, porquanto o afastamento do agravante decorre de determinação judicial em medida protetiva com fundamento na Lei no 11.340/2006, somente após a regular tramitação do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa poderá ser verificada a ocorrência ou não de esbulho possessório a assegurar a reintegração almejada. 4.1. Constatado que a permanência da agravada no imóvel está amparada em determinação judicial visando à sua proteção, em razão do deferimento de medida protetiva em seu favor e ausente qualquer prova que denote que a agravada apresentou resistência à ocupação do imóvel pelo agravante, não subsiste a alegada caracterização de esbulho. 4.2. De igual forma, não se vislumbra a alegada urgência, porquanto o autor, após a dilação probatória, poderá postular a condenação da ré ao pagamento de aluguel mensal no valor que entender cabível pelo período em que permanecer no imóvel.
5. Os episódios recorrentes que envolvem histórico de violência doméstica e familiar demandam atenção da sociedade e impõem ao Judiciário maior acuidade na condução do processo, com vistas à garantia de tutela do direito à vida e à integridade das partes.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.